Tribunal: TJMT
Processo: 1014657-10.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014657-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Judicial, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSILAYNE FIGUEIREDO CAMPOS - CPF: 666.909.781-68 (ADVOGADO), AMILTON SILVA LIMA - CPF: 531.951.751-34 (AGRAVANTE), WANDERLEI NASCIMENTO - CPF: 069.713.458-00 (AGRAVADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA DA COSTA SANCHES - CPF: 043.814.901-77 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DA SILVA SANCHES - CPF: 715.125.511-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

NULIDADE DE INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO NA FASE DE CONHECIMENTO.

NÃO EVIDENCIADA.

PUBLICAÇÃO REGULAR NO DJE.

DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

RECURSO DESPROVIDO.

Não se evidencia qualquer nulidade nas intimações, uma vez que todas elas foram realizadas via DJe, em nome dos causídicos que patrocinam as partes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014657-10.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: AMILTON SILVA LIMA

AGRAVADO: WANDERLEI NASCIMENTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
AMILTON SILVA LIMA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de Sentença (autos n. 0023650-48.2015.8.11.0041), que rejeitou a exceção de pré-executividade.

O agravante informa ter ajuizado ação de execução de título extrajudicial contra
Paulo da Silva Sanches e sua esposa Maria Cristina da Costa Sanches, ambos antigos proprietários do imóvel objeto da presente demanda e após mais de 08 (oito) anos de averbação da Anotação Premonitória, e ainda estando
sub-judice
o pedido de ineficácia de alienação, o agravado propôs ação de embargos de terceiros, apenso ao principal, alegando, em síntese, ser detentor da posse do imóvel objeto da presente demanda, pagando mensalmente os valores atinentes ao contrato de compra e venda. Referido embargos de terceiros foram julgados procedentes e de consequência, tornou sem efeito a penhora no imóvel objeto da lide.

Prossegue dizendo que contra a sentença dos embargos de terceiro foi interposto recurso de apelação, o qual foi desprovido, assim como os embargos de declaração, então interposto o Recurso Especial, este foi provido determinando o retorno dos autos ao TJMT para nova análise das matérias arguidas nos embargos de declaração, porém mais uma vez foram rejeitados os embargos de declaração, com julgamento em 19/10/2021. E é justamente a publicação desse acórdão que pretende discutir.

Aduz que houve a migração da presente ação ao PJE, sendo que na data de 04/11/2021 foi disponibilizado para as partes manifestarem, no prazo comum de 15 dias, a fim de suscitar eventual desconformidade do processo eletrônico com o processo físico, e na semana seguinte, ainda sob a vigência do prazo anterior saiu a publicação do acórdão dos embargos de declaração.

Alega que foram constadas desconformidades na digitalização do processo tanto pela parte agravante quanto pelo agravado. Em 03/12/2021 foi proferido Despacho ID: 111681982 determinando que fosse encaminhado “os autos para a Secretaria para que sejam adotadas as providências necessárias para suprimir a falha na digitalização, para se evitar alegação de nulidade”.

Foi requerido pelo ora agravante tanto em atendimento virtual com a Relatora e assessora, quanto por meio de petição, a republicação do acórdão dos embargos de declaração e reabertura do prazo recursal. Entretanto, o agravante foi surpreendido com a certidão de trânsito em julgado dos embargos de declaração constando a data 03/12/2022 ao invés de 06/12/2021.

O agravante peticionou para requerer o chamamento do feito a ordem, no sentido de que fosse determinada a republicação do acórdão ou reestabelecimento do prazo recursal, em razão das inconsistências apontadas na digitalização do processo, sob pena de cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório, e ainda o cancelamento da certidão de trânsito em julgado, petição essa até hoje não apreciada pelo TJMT.

Nesse contexto, apresentou a exceção de pré-executividade por conter questões de ordem pública que precisavam ser sanadas, uma vez que há uma certidão equivocada de trânsito em julgado nos autos, constituindo vício insanável, culminando em nulidade absoluta.

Aduz que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que se trata de um erro material prejudicial às partes, pois não foi republicado o Acórdão após a digitalização correta das peças processuais, evidenciando assim, que o agravante fora prejudicado pela própria prestação jurisdicional que certificou erroneamente o trânsito em julgado.

Assevera que em uma semana saiu publicação quanto a possível desconformidade do processo eletrônico com o processo físico e, na semana seguinte, ainda sob vigência do prazo anterior, saiu a publicação do acórdão dos Embargos de Declaração. As publicações foram conflitantes, pois como é possível interpor recurso com peças processuais ilegíveis e incompletas, por isso foi requerida a republicação do acórdão ou a reabertura do prazo recursal.

Expõe que por diversas vezes o agravante por meio de sua advogada entrou em contato com a relatora de forma presencial ou virtual para expor o ocorrido e solicitar providências para sanar os vícios aqui narrados, para evitar prejuízo processual, sendo que no último atendimento ocorrido em 13/05/2024, foi surpreendida com a informação dada pela assessoria, que afirmou que nada poderiam fazer com relação a certidão de trânsito em julgado, tendo em vista que os autos foram remetidos para a Primeira Instância.

Argumenta que não pode ser prejudicado por erro do Poder Judiciário, por isso, reitera-se o pedido de que seja reconhecido que o acórdão não foi publicado após a digitalização correta dos autos, estando assim equivocada a certidão de trânsito em julgado, devendo portando ser cancelada.

Assevera que na decisão agravada a Magistrada afirma que inexiste prejuízo de conter nos autos duas publicações para as partes se manifestarem acerca de eventual desconformidade na migração do processo, todavia, ficou fartamente demonstrado nas razões recursais os prejuízos.

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo e ainda da tutela de urgência.

Ao final, requer seja “
concedida liminarmente a antecipação dos efeitos da tutela
pleiteada neste Agravo de Instrumento, determinando-se, o cancelamento da CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO EQUIVOCADA (ID: 128119167) por trata-se de erro material insanável e ainda ser questão de ordem pública.
Requer
ainda a
SUSPENSÃO dos efeitos da decisão recorrida,
uma vez que se a demanda executória prosseguir regularmente causará eminente risco ao Agravante, como de fato já está causando, ante ao fato da juíza singular determinar a expedição de oficio imediata ao Cartório de Rosário Oeste para proceder a baixa na CERTIDÃO COMPROBATÓRIA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO, devendo pois ser determinado ao Juízo “a quo” que expeça novo Oficio determinado que mantenha a CERTIDÃO COMPROBATÓRIA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO gravado no imóvel objeto da presente.”
No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida. (id. 219031657)

Informações prestadas pelo Juiz de Direito Angelo Judai Junior. (id. 219245284)

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 223932658)

Interposto agravo interno contra a decisão liminar. (id. 224378194)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 230493182)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o agravante,
AMILTON SILVA LIMA,
reformar a

decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de Sentença (autos n. 0023650-48.2015.8.11.0041), que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Eis o teor da decisão agravada:

“Vistos.

Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pelo executado, alegando a inexistência de trânsito em julgado dos recursos interpostos na fase de conhecimento para o início do cumprimento de sentença, de modo que requer a extinção da presente execução, ou sendo diverso o entendimento, requer sejam suspensos os efeitos da decisão acostada no id. 87014515 até decisão final do Egrégio Tribunal de Justiça.

Decido.

Como é cediço, a exceção de pré-executividade, admitida pela doutrina e jurisprudência, pode ser conceituada como instrumento de defesa do executado, que permite, por meio de simples petição, a alegação de matérias de defesa, cognoscíveis de ofício e que possam ser comprovadas por prova pré-constituída.

Trata-se, portanto, de via excepcional que tem objetivo apontar vícios e erros em matéria de ordem pública no processo, não necessitando de dilação probatória, de modo que é necessário somente mostrar ao julgador documentos que comprovem a possibilidade de anulação da execução, sendo esses vícios detectáveis a partir de mera análise superficial do título executivo.

Dito isso, no caso em questão, observa-se que a proferida sentença no id. 85044679, às fls. 07/09, julgou procedente os embargos de terceiro na data de 04.05.2017, para tornar sem efeito a penhora realizada no imóvel objeto da lide, efetivada através do feito em apenso, além de condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Foram opostos embargos de declaração às fls. 10/21, os quais foram rejeitados às fls. 36/37. A decisão foi objeto de recurso de apelação (id. 85044649 - fls. 38/47 - id. 85044681 – fls. 01/06). O Acórdão proferido desproveu o recurso e majorou os honorários para 15% sobre o valor da causa (id. 85044681, fls. 28/36 – id. 85044682, fls. 01/05), sendo a decisão disponibilizada no Dje em 13.04.2018, edição 10236/2018, e publicada em 16.04.2018 (id. 85044682, fl. 07).

Ato contínuo, foram opostos embargos de declaração no id. 85044686, fls. 01/31, os quais foram rejeitados no id. 85044688, às fls. 01/520, sendo o Acórdão disponibilizado em 05.07.2018, na edição n.º 10288/2018, e publicado em 06.07.2018.

No id. 85044688, à fl. 23, foi certificada a juntada do Recurso Especial n.º 68299/2018, bem como que o protocolo foi realizado no prazo legal. Ato seguinte, no id. 85044791, fls. 31/33, foi dado seguimento ao recurso, sem, contudo, conferir os efeitos almejados. O processo foi devidamente protocolado no STJ, como se vê no id. 85044791, fl. 36, cujo teor deu provimento ao recurso especial e determinou o retorno dos autos ao TJMT para analisar as questões trazidas nos embargos de declaração (id. 85044791, fls. 38/41).

A decisão transitou em julgado em 18.06.2021, id. 85044791, fl. 42.

No próximo ato, os embargos de declaração foram reapreciados no id. 85044792, pelo e. TJMT, por determinação do STJ, sendo disponibilizada a pauta de julgamento em 04.10.2021, na edição 11076/2021, e publicado em 05.10.2021, fl. 05.

O julgamento proferido nos declaratórios está acostado no id. 85044895, dando conta que o recurso foi oposto contra o Acórdão que desproveu a apelação e manteve a sentença de procedência dos pedidos formulados nos autos dos Embargos de Terceiro (Código 1000392), no intento de prequestionar a matéria para fins recursais. Ao final, o julgado foi mantido incólume, id. 85044894.

Nota-se, ainda, que o Acórdão proferido nos embargos de declaração foram disponibilizados no DJE em 11.11.2021, na Edição de nº 11099, e publicado em 12/11/2021. Por sua vez, o trânsito em julgado foi certificado em 03.12.2022, como se vê no id. 85044897.

Com o retorno dos autos do TJMT, as partes foram intimadas para se manifestarem, inclusive sobre a migração do feito para o Sistema Pje, como se vê no id. 85044903. O autor/exequente se pronunciou no id. 85694735, pela conformidade da migração, enquanto que, o requerido/executada nada disse.
Após, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença no id. 86190238, nos termos do art. 513, §2º, inciso I, do CPC, inclusive sobre o acréscimo do débito concernente a multa e honorários advocatícios, na forma do art. 523, §1º, do CPC, cuja decisão foi disponibilizada e publicada 10.06.2022.

Por sua vez, a exceção de pré-executividade foi protocolada em 13.06.2022.

In casu, é evidente que houve o trânsito em julgado da primeira fase processual em 03.12.2022, conforme certificado no id. 85044897, de modo que não há qualquer nulidade a ser sanada.

Importante consignar, também, que inexiste prejuízo de conter nos autos duas publicações para as partes se manifestarem acerca de eventual desconformidade na migração, como alega a executada ter ocorrido nos ids. 110647472 e 110647473, principalmente porque todos os demais atos produzidos foram devidamente publicados no DJe, em nome dos advogados que patrocinam a defesa das partes interessadas, de sorte que o argumento de existir publicações conflitantes não merece prosperar.

Afinal, para que seja declarada a nulidade do ato processual é necessário inexistir a publicação da intimação/citação do ato realizado no feito, consoante estabelecem os arts. 272 e 280, ambos do CPC, o que na hipótese dos autos não ocorreu.

Noutro ponto, registre-se que eventual inconformismo do executado quanto a republicação do prazo para interposição de Recurso Especial deveria ter sido arguida na própria Instância Superior, principalmente porque essa incumbência cabe tão somente àquele órgão/secretaria, de sorte que além de precluso o ato, este juízo não detém competência para esse fim.

Superado todos esses pontos, assinalo que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a via estreita da exceção de executividade é medida cabível como instrumento de defesa da parte executada para alegação de matéria de ordem pública, dispensada a dilação probatória, conhecível, portanto, de ofício pelo magistrado.

De acordo com esse raciocínio, as citadas questões ventiladas não admitem conhecimento na via estreita da exceção de pré-executividade, isso porque não englobam nenhuma daquelas matérias de ordem pública, ou seja, conhecíveis de ofício pelo juiz.

Outrossim, a documentação acostada pela parte executada requer dilação probatória, razão pela qual a rejeição da presente exceção de executividade é medida que se impõe na espécie.

Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento da execução.

[...]”
(id. 216829676)

Da análise dos argumentos do agravante, não se verifica a probabilidade do direito, uma vez que ele não ataca propriamente a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, mas como ele próprio informa, pretende atacar a publicação do acordão dos embargos de declaração julgado em 19/10/2021 nesta corte “
E é justamente a publicação desse acórdão pretende discutir.”

Todavia, para melhor elucidar a questão, muito embora a decisão agravada tenha sido autoexplicativa, quanto aos andamentos processuais e a ausência de quaisquer nulidades, para que não paire dúvidas, explica-se resumidamente o ocorrido.

Da análise das recursais e da decisão agravada, tem-se que os embargos de terceiros opostos pelo ora agravado foram julgados procedentes em 04.05.2017,

para tornar sem efeito a penhora realizada no imóvel objeto da lide, além de condenar o ora agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Contra a sentença, o ora agravante interpôs recurso de apelação, que foi desprovido e majorado os honorários para 15% sobre o valor da causa, sendo a decisão disponibilizada no Dje em 13.04.2018, edição 10236/2018, e publicada em 16.04.2018. Opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, o Acórdão disponibilizado em 05.07.2018, na edição n.º 10288/2018, e publicado em 06.07.2018.

Certificada a juntada do Recurso Especial n.º 68299/2018, bem como que o protocolo foi realizado no prazo legal. Ato seguinte, foi dado seguimento ao recurso, sem, contudo, conferir os efeitos almejados. O processo foi devidamente protocolado no STJ, que deu provimento ao Recurso Especial determinando o retorno dos autos ao TJMT para analisar as questões trazidas nos embargos de declaração. A decisão transitou em julgado em 18.06.2021

Com o retorno dos autos para o TJMT, os embargos de declaração foram reapreciados, sendo disponibilizada a pauta de julgamento em 04.10.2021, na edição 11076/2021, e publicado em 05.10.2021.

Os embargos de declaração foram rejeitados, sendo o acórdão proferido nos embargos de declaração e disponibilizado no DJE em 11.11.2021, na Edição de nº 11099, e publicado em 12/11/2021. Por sua vez, o trânsito em julgado foi certificado em 03.12.2022.

Passo seguinte, os autos retornaram para a Comarca.

Com o retorno dos autos para a Comarca, o Juízo intimou as partes para se manifestarem, inclusive sobre a migração do feito para o Sistema Pje. O autor/exequente ora agravado se pronunciou no id. 85694735, pela conformidade da migração, enquanto que, o requerido/executado ora agravantte, nada disse.

Após, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença no id. 86190238, nos termos do art. 513, §2º, inciso I, do CPC, inclusive sobre o acréscimo do débito concernente a multa e honorários advocatícios, na forma do art. 523, §1º, do CPC, cuja decisão foi disponibilizada e publicada em 10.06.2022.

Ainda em análise das razões recursais e da decisão agravada, tem-se que o agravante foi intimado do acórdão dos embargos de declaração via DJE Edição n. 11099 em 11/11/2021, publicado em 12/11/2021, o que afasta qualquer nulidade.

Portanto, todas as partes foram devidamente intimadas de todos os atos processuais seja na fase de conhecimento, seja na fase recursal, seja na fase de cumprimento de sentença.

Além disso, como bem destacou a decisão agravada, “
para que seja declarada a nulidade do ato processual é necessário inexistir a publicação da intimação/citação do ato realizado no feito, consoante estabelecem os arts. 272 e 280, ambos do CPC, o que na hipótese dos autos não ocorreu.”

Inequivocamente as partes foram regularmente intimadas via DJE Edição n. 11099 em 11/11/2021, publicado em 12/11/2021 do acórdão dos embargos de declaração, aliás, o agravante não nega a existência de tal publicação, de modo que não há de fato, qualquer nulidade na publicação.

Extrai-se dos autos principais e da decisão agravada, que após o retorno dos autos para a Comarca, as partes foram intimadas para manifestar sobre a migração do feito para o Sistema Pje, e o agravado se pronunciou pela conformidade, enquanto o agravante manteve-se silente.

Após, o ora agravado deu início ao cumprimento da sentença, nos termos do art. 513, §2º, I, do CPC, com o acréscimo do débito concernente a multa e honorários advocatícios, na forma do art. 523, §1º, do CPC, quando então o agravante ao ser intimado para o pagamento do débito, resolveu se manifestar nos autos, muito embora tenha sido intimado assim que o processo retornou do Tribunal para a Comarca.

Em relação ao alegado prejuízo por existir duas publicações para as partes se manifestarem acerca de eventual desconformidade na migração, não comporta acolhimento, isto porque como bem mencionado na decisão agravada, todos os atos foram devidamente publicados no DJe em nome dos causídicos que patrocinam as partes, cabendo a eles serem diligentes em atender as intimações na defesa dos interesses de seus representados.

Dessa forma, a decisão agravada não merece reforma, uma vez que o agravante não demonstrou os requisitos legais para a sua modificação, especialmente porque não existe nulidade nas intimações.

Fica prejudicado o agravo interno.

Ante o exposto, DESPROVEJO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024